Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-30.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0703591-30.2023.8.07.0008 APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 71792901, a Defesa do apelante FRANCISCO DAS CHAGAS LIRA SOARES manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 16 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.